Tribunal: TJES
Processo: 5004698-62.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004698-62.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO BISPO ADRIANO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004698-62.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E PAULO BISPO ADRIANO

RECORRIDO: PAULO BISPO ADRIANO E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer, Danos Morais movida por Paulo Bispo Adriano em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia. Aduz o recorrido, em síntese, que a empresa recorrente procedeu com termo de ocorrência e inspeção em sua unidade consumidora sem a sua presença, contestando a existência de irregularidade no equipamento medidor. Neste sentido, requer a declaração de nulidade do TOI sob o nº. 9774066, bem como a ilegalidade da multa cobrada, e por consequência a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 13.048,80 (treze mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos), além de compelir a recorrente a não suspender o fornecimento do serviço em sua unidade consumidora, e a indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais, para conceder, em sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a recorrente seja compelida a se abster de suspender o fornecimento da energia da instalação de nº. 016108815 em decorrência do TOI sob o nº. 9774066, destacando-se a possibilidade de tal concessão nesta seara, consoante se afere no inciso V, do § 1º, do art. 1.012 do CPC. Ademais, declarou a nulidade do TOI sob o nº 9774066, e via de consequência a nulidade da multa cobrada, e a inexistência do débito no valor de R$ 13.048,80 (treze mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como, o pedido contraposto. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, a empresa recorrente apresentou recurso inominado (ID 13909625) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos invocados em sede inicial.

Ademais, Irresignado, o autor, ora recorrente apresentou recurso inominado (ID 13909628) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente o pedido invocado a título de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando aos autos, verifica-se que a empresa fornecedora de energia recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 3463101. Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito supramencionado referente ao TOI.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, que embora em sede recursal (ID 13909625) alegue regularidade da inspeção, ao passo que colaciona print relatório de avaliação técnica do medidor, não faz prova que a inspeção fora acompanhada pelo recorrente ou terceiro autorizado, nem mesmo se o consumidor tinha conhecimento que o procedimento seria realizado no dia em comento. Portanto, eis que o procedimento encontra-se eivado de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, pois evidenciam que a recorrente não observou todo o rigoroso procedimento estabelecido pela resolução nº 414/2010 da Aneel. Nesse sentido, destaco o REsp 1.412.433/RS (Tema 699), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR PAULO BISPO ADRIANO :

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrente aduz que a empresa recorrente procedeu com termo de ocorrência e inspeção em sua unidade consumidora sem a sua presença, contestando a existência de irregularidade no equipamento medidor. Neste sentido, requereu a declaração de nulidade do TOI sob o nº. 9774066, bem como a ilegalidade da multa cobrada, e por consequência a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 13.048,80 (treze mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

Em sede recursal, a parte recorrente sustenta a legalidade da inspeção realizada, ao passo que colaciona relatório em que consta supostamente que o consumo de energia teria aumentado após a lavratura do termo de inspeção, com objetivo de sustentar a existência da ilegalidade apontada.

Neste sentido, porém, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo verificar-se que a empresa fornecedora de energia recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 3463101. Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito supramencionado referente ao TOI.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, que embora em sede recursal (ID 13909625) alegue regularidade da inspeção, ao passo que colaciona print relatório de avaliação técnica do medidor, não faz prova que a inspeção fora acompanhada pelo recorrente ou terceiro autorizado, nem mesmo se o consumidor tinha conhecimento que o procedimento seria realizado no dia em comento. Portanto, eis que o procedimento encontra-se eivado de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, pois evidenciam que a recorrente não observou todo o rigoroso procedimento estabelecido pela resolução nº 414/2010 da Aneel.

Neste sentido, o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da recorrida é medida que se impõe, ao passo que não pode a empresa fornecedora do serviço realizar a lavratura do TOI de maneira unilateral em desobediência ao procedimento exigido pela legislação específica citada anteriormente.

Desta feita, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que lhe estavam sendo cobrados valores em patamares muito elevados por supostas irregularidades ao qual desconhecia. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou o Recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 3.000,00 (três mil reais) para a parte recorrente, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)